Tribunal: TJMT
Processo: 1003418-36.2022.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003418-36.2022.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLARISSA BUENO - ME - CNPJ: 23.823.221/0001-65 (EMBARGANTE), CAROLINA PAAZ - CPF: 739.200.020-91 (ADVOGADO), MARCIO MACHADO IRION - CPF: 761.120.710-53 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (EMBARGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE:

CLARISSA BUENO
-ME

EMBARGADO:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
CLARISSA BUENO- ME
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
consiste em saber se há omissão ou contradição
no acórdão quanto à
prescrição e a aplicação da legislação pertinente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para sanar erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida”
.

________________________________________________________

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018; N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024; N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos
d
e Declaração opostos por
CLARISSA BUENO-ME

contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que a decisão não abordou adequadamente a questão da prescrição e a apli
cação da legislação pertinente.

Por sua vez,
a
Embargad
a
apresentou contrarrazões
(ID
268751768
)
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

CLARISSA BUENO-ME

EMBARGADO:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
Emb
argos de Declaração
opostos por
CLARISSA BUENO-ME

contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que a decisão não abordou adequadamente a questão da prescrição e a apli
cação da legislação pertinente.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de
Comodoro-MT
que, em Ação Indenizatória por Danos materiais proposta em desfavor de ora apelada, acolheu a prejudicial de mérito e declarou prescrita a cobrança de indenização objeto da presente demanda.

Na origem, cuida-se de ação Indenizatória Por Danos Materiais proposta porCLARISSA BUENO-MEajuizada em desfavor de USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA, visando
a
condenação da empresaapelada ao pagamento da multa referente ao dever de antecipação de vale-pedágio obrigatório, em dobro e corrigidos com juros legais e correção monetária desde a data do transporte realizado.

Alegou, para tanto, que prestou serviços de frete para a parte recorrida, e não recebeu, de forma adiantada, o valor dos pedágios, conforme imposição da legislação aplicável.

A autora impugnou a contestação, arguindo a prejudicial de mérito de prescrição.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
acolheu a prejudicial de mérito e declarou o processo extinto com resolução do mérito, pela ocorrência da prescrição.

Inconformada, recorre
a
autora, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, ao argumento de que o artigo 18 da Lei 11.442/2007, é claro ao dispor que o prazo prescricional de um ano, para a cobrança de eventuais danos relativos aos contratos de transporte, é contado a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.

Afirma que o conhecimento do dano se deu quando o apelante constatou que o pagamento não ocorreria na esfera administrativa, ocasião em que ajuizou
a presente
demanda.

Segue sustentando, que a apelada não trouxe aos autos qualquer indício capaz de fixar o marco inicial para o prazo prescricional da pretensão da parte autora/recorrente, ônus do qual lhes incumbia.

Sustenta que é inaplicável à espécie a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil, porquanto não versa a lide acerca de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa ou de reparação civil, mas sim do escorreito cumprimento de dispositivo de lei, aplicando-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos disposto no art. 205 da legislação civil, diante da inexistência de prazo menor previsto em lei.

Compulsando os autos, tenho que razão não assiste à recorrente.

Explico.

Isto porque, compulsado os autos, verifica-se que a distribuição da ação ocorreu em 22.09.2023, portanto, depois do início da vigência da alteração dada pela Lei nº. 14.229/2021, que
implementou
a inclusão do parágrafo único do art. 8º da Lei nº. 10.2009/2001, o qual dispõe que:

"Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte".

Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça
, aplicar-se-á
de imediato o prazo prescricional previsto na referida norma.

De acordo com o julgado, o prazo prescricional de doze meses, contados da realização do transporte, incluído pela nova lei será aplicado de imediato, inclusive naquelas situações em que o frete fora realizado antes da vigência da norma (21/10/2021), conforme o caso em análise, cuja ação para cobrança da multa pela ausência do adiantamento do vale pedágio foi distribuída após a nova lei.

Dito isso, considerando que o frete foi realizado antes da vigência da norma, mas a ação foi proposta depois da vigência da nova lei, o prazo prescricional a ser observado é de um ano, conforme o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei 14.229/2021.

Nesse sentido, segue o precedente da Corte Superior, no julgamento do
REsp
.

nº
2.022.552-RS
, pela Ministra Nancy
Andrighi
.

Senão vejamos:

“(...) A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou,
sob pena
de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova.”

(
REsp
n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022.)

In
casu
, os fretes sob exame foram realizados no mês de
novembro de 2019
e a ação de indenização foi ajuizada
em
6
de outubro de 2022
, ou seja, quando já transcorrido o prazo de 12 meses, contado a partir de
22/10/2021
, data da entrada em vigor da Lei nº 14.229/2021.

Portanto, operou-se a prescrição da ação, devendo a sentença ser mantida.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências acerca do tema,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N.º 10.209/2001. PRESCRIÇÃO ANUAL. RECONHECIMENTO. DEMANDA AJUIZADA APÓS UM ANO DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.229/2021, QUE
IMPLEMENTOU
A INCLUSÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 8º DA LEI Nº 10.2009/2001. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A ATUAL ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO
.”

(Apelação Cível, Nº 50013928520228210153, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Lizete

Andreis

Sebben
, Julgado em: 09-01-2024).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. DEMANDA AJUIZADA APÓS UM ANO DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO DADA PELA LEI N.º 14.229/2021, QUE
IMPLEMENTOU
A INCLUSÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 8º, DA LEI N.º 10.2009/2001, O QUAL DISPÕE QUE "PRESCREVE EM 12 (DOZE) MESES O PRAZO PARA COBRANÇA DAS PENAS DE MULTA OU DA INDENIZAÇÃO A QUE SE REFERE O CAPUT DESTE ARTIGO, CONTADO DA DATA DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE". PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. APURANDO-SE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, IMPÕE-SE A
EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 487, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 50000362120238210153, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Vinícius Andrade
Jappur
, Julgado em: 08-01-2024).

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO VALE-PEDÁGIO – LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ALTERAÇÃO PRAZO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELA VIGÊNCIA DA LEI 14.229/2021 – 12 MESES – DOBRA DO FRETE – ÔNUS DO AUTOR EM ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE – PRECEDENTE STJ (RESP 2043327/RS) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Considerando a natureza da ação de cobrança, devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio, a lei de regência é a 10.209/2021, que em seu artigo 8º previa a prescrição decenal, entretanto, a Lei 14.229/2021, acrescentou o parágrafo único àquela norma, alterando,
dessarte
o prazo, que a partir de sua vigência, passou a ser de 12 meses. (...)
”

(N.U 1003336-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024
)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do ora apelante, de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa, todavia, a execução dos valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
”
.

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre
todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão e
contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
obscuridade a ser esclarecida
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025